Tribunal: TJSP
Processo: 2150483-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Decisão que determinou emenda à inicial para esclarecimentos quanto à formação do polo passivo e escopo da ação. Insurgência do autor. Inadmissibilidade do recurso: O art. 1.015 do Código de Processo Civil lista as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento. No presente caso, não se enquadra dentre essas hipóteses, de sorte que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Decisão que determinou emenda à inicial para esclarecimentos quanto à formação do polo passivo e escopo da ação. Insurgência do autor. Inadmissibilidade do recurso: O art. 1.015 do Código de Processo Civil lista as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento. No presente caso, não se enquadra dentre essas hipóteses, de sorte que não é cabível o agravo de instrumento. RECURSO NÃO CONHECIDO.